Tribunal: STF
Processo: ARE 860578
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL.



    1. O recolhimento das contribuições previdenciárias está inserido no âmbito da competência tributária da União, circunstância que impõe o reconhecimento de competência da justiça federal para apreciar e julgar a demanda. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.